Tribunal: TJSP
Processo: 1014081-23.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – CARÊNCIA DE AÇÃO – pleito de indenização – dano moral – alegação de protesto de duplicata relativa à dívida que já se encontrava quitada – apelada que afirma que o pagamento não foi a ela efetuado – situação não evidenciada – parte da dívida, quitada por meio de cheques, à empresa de denominação diversa da apelada – hipótese, porém, de título (objeto da

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – CARÊNCIA DE AÇÃO – pleito de indenização – dano moral – alegação de protesto de duplicata relativa à dívida que já se encontrava quitada – apelada que afirma que o pagamento não foi a ela efetuado – situação não evidenciada – parte da dívida, quitada por meio de cheques, à empresa de denominação diversa da apelada – hipótese, porém, de título (objeto da demanda) que foi apontado para protesto pela apelada – objeção afastada.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JULGADA IMPROCEDENTE – duplicata mercantil protestada – alegação de que o título teve origem em débito que já se encontrava pago – fatos não comprovados – pretensão do apelante de vincular o título apontado para protesto a suposto pagamento feito em dinheiro ao fornecedor de serviço de concretagem – título apontado para protesto, bem como a carta de anuência emitida em favor do apelante que trazem dados divergentes daqueles noticiados na inicial – sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – pena aplicada pelo i. magistrado ao pagamento pelo autor de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, por perdas e danos em favor da ré pela litigância de má-fé – sentença da qual, de forma equivocada, constaram datas divergentes de emissão do título e do apontamento para protesto – fatos noticiados pelo apelante que não restaram comprovados – conduta do apelante que não justifica a condenação nas penas de litigância de má-fé – condenação afastada.

Resultado: recurso parcialmente provido.